Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar arguida em contrarrazões (IDs 37017390). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46